Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700220-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA WOLDA DE SOUSA ROSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal movida em face de ANA WOLDA DE SOUSA ROSA. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator